Tribunal: STF
Processo: HC 258734
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.846.625/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), porque, em resumo: 



    [...] no dia, horário e local descritos na denúncia, transportava 2.395 gramas de maconha, acondicionados em três invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega ao consumo de terceiros.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para estabelecer a pena em 5 anos de reclusão, em regime fechado. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça em forma de Agravo, não conhecido pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –, motivo pelo qual este agravo regimental também não pode ser acolhido, segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ. 



    2. No regimental, a defesa apenas apresentou impugnação genérica, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, o impetrante busca a concessão da ordem para que “seja reconhecida a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual afastou indevidamente a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 [...] e, como consequência, seja restabelecida a sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que reconheceu o tráfico privilegiado e aplicou pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, verifica-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Regimental, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal, nos termos da seguinte fundamentação:



    [...] a decisão agravada não conheceu do recurso especial por aplicação da Súmula 182/STJ. 



    Nas razões deste agravo regimental, a parte deixou de refutar, de forma direta e objetiva, os motivos pelos quais o AREsp não foi conhecido. Com efeito, a defesa apenas fez considerações genéricas e reiterou a fundamentação explicitada, no recurso especial. 



    Dessa forma, incide, na espécie, a Súmula n. 182 do STJ, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente